Tribunal: TJPA
Processo: 0517669-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0517669-56.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0517669-56.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

APELADO: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO:JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S.A.
, inconformado com a r. sentença de Num. 1264701, pág. 2-7, prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Por todo o acima exposto julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) confirmar a decisão de antecipação de tutela;

b) condenar o banco réu a repetição do indébito, de forma simples, corrigido monetariamente pela média do INPC/IGP-DI e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da data de cada cobrança indevida (Súmula 54, do STJ)

c) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pela média do INPC/IGP-DI da data de publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da data de citação;

d) A sucumbência é do réu pelo que o condeno ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono do autor, que ora fixo em 10% do proveito econômico do autor, com base no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil;

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição, em tudo observadas as cautelas legais.

P.R.I.

Santa Izabel (PA), 17 de janeiro de 2018”.

Em suas razões recursais (
Num. 1264703, pág. 2-20
), alega o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício.

Postula a compensação dos valores disponibilizados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada.

Ainda pelo princípio da eventualidade, sustenta o afastamento do dano moral, entretanto, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado à título de danos morais.

Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 1264706, pág. 1-12) postulando pela manutenção da sentença recorrida.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num. 1283503, pág. 1
), recebi o recurso
no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
)
.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0517669-56.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

APELADO: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO:JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S.A.
, inconformado com a r. sentença de Num. 1264701, pág. 2-7, prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Por todo o acima exposto julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) confirmar a decisão de antecipação de tutela;

b) condenar o banco réu a repetição do indébito, de forma simples, corrigido monetariamente pela média do INPC/IGP-DI e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da data de cada cobrança indevida (Súmula 54, do STJ)

c) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pela média do INPC/IGP-DI da data de publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da data de citação;

d) A sucumbência é do réu pelo que o condeno ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono do autor, que ora fixo em 10% do proveito econômico do autor, com base no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil;

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição, em tudo observadas as cautelas legais.

P.R.I.”.

Em suas razões recursais (
Num. 1264703, pág. 2-20
)
, alega o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício. Postula a compensação dos valores disponibilizados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada. Ainda pelo princípio da eventualidade, sustenta o afastamento do dano moral, entretanto, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Instada,
a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 1264706, pág. 1-12)
postulando pela manutenção da sentença recorrida.

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num. 1283503, pág. 1
), recebi o recurso
no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
)
.

É o relatório.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

1.

Considerações Iniciais

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

2.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Num. 1264703 - Pág. 21-26). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO do Recurso
.

3.

Razões Recursais

3.1.

Inexistência do Débito. Responsabilidade Civil

Conforme relatado, o apelo foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, confirmando a tutela de urgência para suspensão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do apelado, bem como condenando
o banco Apelante a restituir de maneira simples os valores cobrados indevidamente e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais (
Num. 1264703, pág. 2-20
), o recorrente defende a validade do contrato e a impossibilidade de condenação na restituição simples de valores e nos danos morais, requerendo a compensação dos valores disponibilizados ao apelado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a parte autora alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimos consignados que não havia contratado.

Por meio da decisão interlocutória de Id 1264685, o Juízo de 1º Grau
reconheceu a hipossuficiência do autor e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), portanto, cabendo ao Banco provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pelo requerente (CPC/15, art. 373, II), já que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n.º 297, pacificou entendimento no sentido de que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras.

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

Nesse sentido, o banco recorrido, ora apelante, apresentou Contestação defendendo a legalidade dos aludidos descontos, sob o argumento de que estes teriam decorrido da utilização de cartão de crédito consignado contratado pelo demandante/apelado. Para comprovar as alegações em comento, juntou cópia dos contratos de IDs 1264690 e 1264691 supostamente assinados pelo autor.

Ato seguinte, a parte autora/apelada, ao apresentar Manifestação à Contestação, alegou que as assinaturas constantes nos supracitados instrumentos eram falsas, motivo pelo qual, a parte ré, ora apelante, requereu a realização de perícia grafotécnica, o que foi deferido pelo Juízo de Origem, que determinou que o Banco recorrente juntasse aos autos as vias originais dos contratos apresentados em cópia para a realização da prova pericial em comento.

Ocorre que, após inúmeros pedidos de dilação de prazo, a instituição bancária recorrente não cumpriu a determinação de apresentação da via original dos contratos supostamente assinados pelo autor/apelado, já que, após o quarto deferimento do pedido de dilação de prazo, o Banco juntou a via original de um contrato diferente do mencionado na exordial, motivo pelo qual, entendo como acertada a conclusão adotada pelo juízo de 1º Grau, que reconheceu a inexistência do débito, já que, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do Banco.

Desse modo, embora afirme não ter praticado qualquer ilícito e embroa alegue que não poderia ser responsabilizada por eventual fraude, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil, consoante o enunciado da Súmula nº 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

3.2.

Dano Material. Repetição do Indébito

No caso em análise, uma vez reconhecida a ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora, entendo ter restado evidenciado o dano material sofrido pela parte requerente, ora apelada, caracterizado pelas parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte recorrida pelos aludidos empréstimos, razão pela qual resta evidente a obrigação de a instituição bancária restituir as quantias descontadas indevidamente, devidamente corrigidas,
sob pena de configurar enriquecimento sem causa, conforme previsão contida nos artigos 876, 884 e 885 do Código de Processo Civil c/c artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, devendo a aludida restituição ser realizada de forma simples, conforme definido na sentença recorrida.

3.3.

Dano Moral

Do mesmo modo, resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), já que, ainda que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial, porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTA-CORRENTE. FRAUDE.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
. Preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões, afastada.
A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por linhas por empréstimo não contratado pela autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar
A demandada não demonstrou ter agido com diligência quando da análise dos documentos e assinatura do contrato Assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Não elide a responsabilidade o fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, haja vista a não demonstração da culpa exclusiva deste. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70065533200, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/08/2015).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/10/2014).

Dito isso, tenho que adequada a condenação do apelante à reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, razão pela qual passo à análise do
quantum
arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista. Por esta razão, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.4.

Consectários legais

Ademais, com relação aos consectários legais, procedo à análise, de ofício, por ser matéria de ordem pública, não configurando, assim,
reformatio in pejus
da sentença ora analisada.

Nesse sentido, no que se refere aos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso
, nos termos do art. 398, CC e Súmula 54, do STJ.

No que tange às correções monetárias fixadas na sentença para a repetição do indébito e para os danos morais arbitrados, as mesmas devem ser corrigidas pelo INPC, permanecendo inalterados seus termos iniciais de incidência.

3.5.

Compensação de valores

Quanto ao pedido de compensação de quantias, entendo que também não merece acolhimento, na medida em que inexiste prova nos autos de que o apelado tenha recebido a quantia objeto do litígio.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco PAN S.A. apenas para diminuir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, DE OFÍCIO, reformo o
decisum
com relação aos consectários legais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém, 04/05/2021